Tribunal: TJDFT
Processo: 0704676-85.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM UTI PARA TRATAMENTO DE TRAUMATISMO CRANIANO. ACIDENTE EM DATA ANTERIOR AO CONTRATO. DOENÇA PREEXISTENTE. EMERGÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. RECUSA JUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Aplicam-se os ditames do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

2. Ainda que seja lícita a fixação de período de carência, tratando-se de hipótese de procedimento emergencial, a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação". (Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça).

3. No caso concreto, em razão da contratação do plano de saúde há poucos dias e da preexistência da doença, no caso, Traumatismo Crânio Encefálico, decorrente de acidente, é lícita a exigência de carência de 24 meses.

4. Apelação não provida. Unânime.